Tribunal: TJSP
Processo: 0003253-54.2013.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO – A pena concretizada na sentença, com a qual se conformou o Ministério Público, é a base para o cálculo da prescrição. Entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontadas as suspensões do processo, transcorreu o lapso prescricional. Extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO – A pena concretizada na sentença, com a qual se conformou o Ministério Público, é a base para o cálculo da prescrição. Entre o recebimento da denúncia e a sentença, descontadas as suspensões do processo, transcorreu o lapso prescricional. Extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade reconhecida, prejudicado o mérito do apelo.